Tribunal: TCU
Processo: 025.902/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01677/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 702863, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto Lançamento do projeto Feira e Encontro dos Povos do Cerrado em 28 de março de 2009. (no da TCE no sistema: 3171/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades relativas ao Convênio 702863/2008, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Instituto Brasil Central (Ibrace), tendo como objeto o " Lançamento do projeto Feira e Encontro dos Povos do Cerrado em 28 de março de 2009 ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Instituto Brasil Central (Ibrace) e Ricardo Barbosa de Lima; 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto Brasil Central (Ibrace) e de Ricardo Barbosa de Lima, condenando-os ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR (R$) DATA CRÉDITO/DÉBITO 198.000,00 09/02/2009 DÉBITO 669,22 31/08/2009 CRÉDITO 9.3. aplicar o Instituto Brasil Central (Ibrace) e Ricardo Barbosa de Lima, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado de Tocantins; 9.7. notificar os responsáveis e o Ministério do Turismo a respeito deste acórdão.